Tribunal: TJDFT
Processo: 0756895-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO DÁ SUPORTE À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM QUE O RÉU AGREDIU A VÍTIMA NA FORMA RELATADA NA DENÚNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
2. No caso dos autos, os subsídios que instruem os autos não dão suporte à narrativa constante da denúncia, de forma que forçoso reconhecer a inépcia da peça.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.